Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. DOIS RÉUS. TESES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE QUANTO A UM DOS RÉUS. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas encontram-se fartamente comprovadas pelo conjunto probatório, razão pela qual não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta para crime menos grave. 1.1. A conduta de um dos réus não se amolda ao exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 CP), porquanto não comprovada a prévia existência de débito líquido e certo, por parte da vítima, que justificasse a alegada apropriação. 1.2. Quanto ao outro réu, a almejada desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3o, CP) também não comporta acolhimento, tendo em vista a sua participação ativa no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, bem como a presença do liame subjetivo com o corréu, restando evidenciado o dolo de subtrair coisa alheia móvel.
2. A qualificadora do abuso de confiança deve ser mantida para ambos os apelantes. Quanto a um deles, em virtude da relação de confiança decorrente de sua posição de estagiário no escritório de advocacia da vítima, que lhe permitia gerir as finanças e o penhor das joias que a vítima lhe confiara. Quanto ao outro, pela exploração da relação cliente-advogado de longa data e do conhecimento da dinâmica pessoal da vítima, que facilitaram a empreitada criminosa.
3. A qualificadora do concurso de pessoas, de igual forma, restou configurada pela demonstração do liame subjetivo e divisão de tarefas entre os réus, evidenciada pelo financiamento do resgate das joias de um réu em favor do outro, o que foi essencial para a consumação do furto.
4. A dosimetria da pena se mostrou irretocável, com a correta valoração da qualificadora remanescente (concurso de agentes) como circunstância judicial negativa na primeira fase, e a manutenção da neutralidade do comportamento da vítima. Atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal. Penas mantidas.
5. Presentes os requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal, procede-se à substituição da pena privativa de liberdade, de um dos réus, para duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, guardando-se a isonomia de julgamento com relação ao corréu que, em situação similar, teve a concessão do aludido benefício.
6. A condenação a título de reparação mínima de danos, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, foi redimensionada para o valor efetivamente comprovado nos autos, o que não impede que a vítima postule eventual valor suplementar na esfera cível.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.